Tribunal: TJMT
Processo: 1050487-50.2020.8.11.0041
Relator(a): DIRCEU DOS SANTOS
Órgão julgador: DIRCEU DOS SANTOS
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-04-12
Data de publicação: 2023-04-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1050487-50.2020.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Contratos Bancários, Práticas Abusivas]
Relator:
Des(a).
DIRCEU DOS SANTOS

Turma Julgadora:

[DES(A). DIRCEU DOS SANTOS, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA]

Parte(s):

[SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (APELANTE), JULIANO MARTINS MANSUR - CPF: 078.855.777-75 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (APELANTE), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), BANCO BRADESCO S.A. - CNPJ: 60.746.948/0001-12 (REPRESENTANTE), BENEDITO DELFINO DA CRUZ - CPF: 206.562.111-72 (APELADO), FABRICIO BUENO SVERSUT - CPF: 357.249.208-40 (ADVOGADO), BERNARDO RODRIGUES DE OLIVEIRA CASTRO - CPF: 966.587.381-49 (ADVOGADO), SABEMI SEGURADORA SA - CNPJ: 87.163.234/0001-38 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO C/C DANOS MORAIS E MATERIAIS – DESCONTO DE VALORES, PROVENIENTES DE CONTRATO DE SEGURO DE VIDA, EMPRÉSTIMO CONSIGNADO EM APOSENTADORIA – COBRANÇA INDEVIDA – RESTITUIÇÃO EM DOBRO –
RECURSO CONHECIDO E DESPROVIDO.

Diante da negativa de contratação, cabe ao réu o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC.

No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente.

R E L A T Ó R I O

Trata-se de apelação cível interposta por BANCO BRADESCO FINANCIAMENTOS S. A, visando reformar a sentença proferida pelo Juízo da 11ª Vara Cível de Cuiabá, que, nos autos da Ação Declaratória de Nulidade de Negócio Jurídico c.c Repetição do Indébito e Danos Morais de nº 1050487-50.2020.8.11.0041, movida em face do BANCO BRADESCO FINANCIAMENTO S.A,
julgou parcialmente procedentes
os pedidos iniciais para:
a-)
condenar o banco, ao pagamento de indenização por danos morais no valor de R$6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, acrescido de juros de 1% ao mês a partir do evento danoso (Súmula 54/STJ);
b-)
condenar o banco ao pagamento do valor correspondente às parcelas descontadas mensalmente em sua folha de benefícios, em dobro, a título de danos materiais, a ser corrigido monetariamente pelo INPC a partir da data desta sentença, e acrescido de juros de 1% ao mês, a partir do desembolso;
c-)
condenar a parte requerida, solidariamente condenar o banco ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, estes fixados em 16% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

Em suas razões, o banco aduz, inicialmente, sua ilegitimidade passiva, posto que não possui qualquer envolvimento com a SABEMI SEGURADORA S.A, além de ter atuado no caso como mero prestador de serviços financeiros.

Afirma que o Seguro em questão foi contratado por mera liberalidade, sendo que a instituição financeira faculta ao cliente a contratação do seguro.

Informa que a cobrança de tais serviços é perfeitamente válida e autorizada pelos órgãos responsáveis por sua regulamentação e que a adesão ao seguro é facultativa e jamais obrigatória ao cliente. Tanto que a contratação do produto fica disponível para o cliente, seja na agência bancária, seja de forma eletrônica, seja via internet, para que possa aderir ao mesmo quando melhor lhe convier.

Requer a reforma da sentença para que seja julgada improcedente a demanda.

Contrarrazões no id. 155551083.

É o relatório.

Peço dia para julgamento.

Des. DIRCEU DOS SANTOS

RELATOR

V O T O R E L A T O R

Colenda Câmara.

Antes de adentrar ao mérito propriamente dito, cumpre-me enfrentar a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
, suscitada pela parte ré, em suas razões recursais, o que ora faço consoante a seguir exposto.

Sobre a legitimidade das partes é importante ressaltar que pressupõe a existência de um vínculo entre o autor da ação, a pretensão controvertida e a parte ré.

E para que se possa verificar a existência desse vínculo, não é preciso que se configure, ao final, a relação jurídica descrita pela parte autora.

É preciso, sim, que o Juiz possa vislumbrar, de início, esse vínculo entre a pretensão deduzida em juízo e as partes da ação.

Assim, de conformidade com o sistema consagrado no nosso ordenamento processual, constitui parte legítima para figurar no pólo passivo da relação processual aquele que, em tese, suportará os efeitos oriundos da satisfação da pretensão deduzida em juízo.

Nesse sentido, leciona Humberto Theodoro Júnior, citando Arruda Alvim, que “
a legitimidade do réu decorre do fato de ser ele a pessoa indicada, em sendo procedente a ação, a suportar os efeitos oriundos da sentença
” (in Curso de Direito Processual Civil; Vol. I; 44ª. Ed; Forense; pág. 67).

Pode-se dizer, portanto, que a legitimidade
ad causam
refere-se ao exame da pertinência subjetiva abstrata com o direito material controvertido.

Sobre o tema, ensina Cândido Rangel Dinamarco:

Legitimidade ad causam é qualidade para estar em juízo, como demandante ou demandado, em relação a determinado conflito trazido ao exame do juiz. Ela depende sempre de uma necessária relação entre o sujeito e a causa, e traduz-se na relevância que o resultado desta virá a ter sobre sua esfera de direitos, seja para favorecê-la ou para restringi-la. Sempre que a procedência de uma demanda seja apta a melhorar o patrimônio ou a vida do autor, ele será parte legítima; sempre que ela for apta a atuar sobre a vida ou patrimônio do réu, também esse será parte legítima. Daí conceituar-se essa condição da ação como relação de legítima adequação entre o sujeito e a causa.
(Instituições de direito processual civil, 4. ed., São Paulo: Malheiros Editores, vol. II, p. 306).

Compulsando os autos, da leitura da petição inicial, é possível verificar que pretende a parte autora, em suma, que a parte ré seja compelida a devolver os descontos em seu benefício previdenciário, denominados “DEB AUTOMÁTICO SABEMI SEGURADO”.

Diante disso, considerando que tais descontos que vem sendo realizados tanto em na folha de pagamento da parte autora quanto diretamente em sua conta corrente decorrem de vários empréstimos contratados com a instituição financeira, resta demonstrada a relação processual existente entre elas.

Dessa forma, rejeito a preliminar de ilegitimidade passiva
ad causam
alegada pela parte ré.

Quanto ao mérito, tenho que, diante da negativa de contratação, caberia à ré, ora apelante, o ônus de comprovar o fato modificativo ou extintivo do direito da parte autora, nos termos do artigo 373, II, do CPC, o que não fez.

É certo que para nova contratação e/ou alteração contratual é necessário que haja a anuência expressa do contratante.

Inclusive, o Código Civil prevê que para alteração de apólice de seguro de vida em grupo é necessário a anuência expressa dos segurados, o que retira do estipulante o poder de modificá-lo sem o consentimento destes,
in verbis:

“Art. 801. O seguro de pessoas pode ser estipulado por pessoa natural ou jurídica em proveito de grupo que a ela, de qualquer modo, se vincule.

§ 1º O estipulante não representa o segurador perante o grupo segurado, e é o único responsável, para com o segurador, pelo cumprimento de todas as obrigações contratuais.

§ 2º A modificação da apólice em vigor dependerá da anuência expressa de segurados que representem três quartos do grupo.” (Negritei)

Dessa forma, verifica-se que os descontos efetuados pela apelante na aposentadoria do apelado, no período de dezembro/2014 a julho/2017 são indevidos.

A propósito, trago à baila julgado do c. STJ:

“A
ÇÃO DE OBRIGAÇÃO DE FAZER C/C INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS. SEGURO DE VIDA EM GRUPO. SENTENÇA DE IMPROCEDÊNCIA. APÓLICE CANCELADA PELA SEGURADORA A PEDIDO DA ESTIPULANTE. DECLARADA EM PRIMEIRO GRAU A LEGALIDADE DA RESCISÃO. DECISÃO FUNDAMENTADA NA AUSÊNCIA DE VÍNCULO JURÍDICO ENTRE A SEGURADA E A ESTIPULANTE. FUNDAMENTO NÃO REBATIDO NO RECURSO. DEMAIS TESES RECURSAIS, PORÉM, CAPAZES DE INFIRMAR A CONCLUSÃO DA SENTENÇA. CONTRATO QUE, AINDA QUE POR MERA LIBERALIDADE DA SEGURADORA, ESTAVA EM PLENA VIGÊNCIA. NECESSIDADE DE RESPEITAR OS DIREITOS E OBRIGAÇÕES DAS PARTES. NÃO COMPROVADA A ANUÊNCIA DE, NO MÍNIMO, TRÊS QUARTOS DO GRUPO SEGURADO NO CANCELAMENTO UNILATERAL DA APÓLICE PELA ESTIPULANTE. AFRONTA AO ART. 801, § 2º, DO CÓDIGO CIVIL, E AO ART. 4º, II, DA RESOLUÇÃO N. 107/2004 DO CNSP. SUSCITADO O EXERCÍCIO DO DIREITO À NÃO RENOVAÇÃO DO PACTO POR PARTE DA SEGURADORA. INSUBSISTÊNCIA. SEGURADA QUE NÃO FORA NOTIFICADA PREVIAMENTE. PRECEDENTES DO STJ. VIOLAÇÃO DO DIREITO À INFORMAÇÃO. CANCELAMENTO ILEGAL. DANOS MORAIS. NÃO COMPROVADO ABALO PSICOLÓGICO QUE ULTRAPASSASSE OS INCÔMODOS MÉDIOS VIVIDOS EM SITUAÇÕES DE INADIMPLEMENTO CONTRATUAL. INDENIZAÇÃO POR DANOS EXTRAPATRIMONIAIS IMPROCEDENTE. SENTENÇA REFORMADA EM PARTE. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. REDISTRIBUIÇÃO DOS RESPECTIVOS ÔNUS. FIXAÇÃO DE HONORÁRIOS RECURSAIS. RECURSO PARCIALMENTE PROVIDO.

1. Caso se perceba durante o processo, devido a alguma irregularidade na situação do segurado, que o contrato de seguro de vida sub judice estava vigente apenas por mera liberalidade da seguradora, não se pode ignorar que, mesmo nesse cenário, o pacto vigia e que, portanto, as partes possuíam entre si obrigações e direitos que devem ser observados. Em outras palavras, o fato de a seguradora manter vigente o contrato apenas por generosidade não a desonera do cumprimento de suas obrigações contratuais, pois, se aceitou receber o prêmio, deve arcar com sua parte; afinal, o contrato foi mantido.

2. "Em contrato de seguro de vida em grupo, não obstante a estipulante agir no momento da contratação como mandatária dos segurados, para que haja qualquer alteração do contrato, não basta a concordância da estipulante, sendo (TJSC, Apelação Cível n.necessária a anuência expressa e escrita dos segurados. " 2006.017073-8, Terceira Câmara de Direito Civil, Rel. Des. Fernando Carioni, j. 14/11/2006).

3. "A Segunda Seção desta Corte pacificou o entendimento de que inexiste abuso na cláusula que prevê a possibilidade de não renovação de contrato de seguro de vida em grupo, desde que haja prévia notificação em prazo razoável [...]" (STJ, EDCL no RESP 1167920/SP, Rel. Ministro Raul Araújo, Quarta Turma, j. 13/10/2015). (TJSC; AC 0025262-36.2010.8.24.0008; Blumenau; Terceira Câmara de Direito Civil; Rel. Des. Marcus Túlio Sartorato; DJSC 21/06/2017; Pag. 115 - Negritei)”

Assim, revela-se ilícita a conduta da apelante ao retirar da aposentadoria do apelado valores não autorizados, o que enseja o dever de restituição e da reparação pelo dano causado.

Os valores devem ser devolvidos em dobro, na forma prevista no art. 42, parágrafo único, ante à má-fé do credor.

Sobre o tema já me pronunciei em outras oportunidades,
in verbis:

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DECLARATÓRIA DE QUITAÇÃO COM CANCELAMENTO DE DÉBITO C/C REPETIÇÃO DE INDÉBITO E INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – EMPRÉSTIMO CONSIGNADO – COBRANÇA ABUSIVA – FALHA NA PRESTAÇÃO DE SERVIÇO EVIDENCIADA – DEVOLUÇÃO EM DOBRO DOS VALORES INDEVIDAMENTE DESCONTADOS – ART. 42, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CDC – DANO MORAL – DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO – QUANTUM – R$10.000,00 (DEZ MIL REAIS) – VALOR EM CONSONÂNCIA AOS CRITÉRIOS DE RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE – HONORÁRIOS SUCUMBENCIAIS – MAJORAÇÃO – PRIMEIRO APELO CONHECIDO E DESPROVIDO – SEGUNDO APELO CONHECIDO E PROVIDO.

Subsiste o dever de indenizar na hipótese de desconto indevido de valores na conta corrente do consumidor, em decorrência de defeito na prestação do serviço. A fixação do quantum arbitrado a título de danos morais deve levar em consideração os critérios de razoabilidade e proporcionalidade, a culpa do ofensor, a extensão do dano e a capacidade econômica das partes.
Comprovada a cobrança indevida, faz-se imperioso reconhecer a sua ilicitude, bem como a repetição do indébito, nos termos do art. 42, parágrafo único, do CDC.
(N.U 0000414-73.2014.8.11.0018, Ap 53241/2017, MINHA RELATORIA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 07/03/2018, Publicado no DJE 14/03/2018) sem grifos no original.

APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO ANULATÓRIA DE DÉBITO C/C RESTITUIÇÃO E INDENIZAÇÃO – TELEFONIA – SERVIÇO DEFEITUOSO – COBRANÇAS INDEVIDAS – AUSÊNCIA DE PROVAS DA REGULARIDADE – ÔNUS DA OPERADORA DE TELEFONIA – NEGATIVAÇÃO INDEVIDA DE NOME – DANO MORAL – REPETIÇÃO DE INDÉBITO – RESTITUIÇÃO EM DOBRO – DOLO – MÁ-FÉ – AUSÊNCIA – RECURSO CONHECIDO E PARCIALMENTE PROVIDO.

[...]
No tocante à repetição de indébito, prevista no art. 940 do Código Civil, é sabido que caberá a devolução em dobro dos valores efetivamente desembolsados pela parte e que foram cobrados indevidamente.
[...]
(N.U 0039667-62.2015.8.11.0041, Ap 145611/2017, MINHA RELATORIA, TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO, Julgado em 28/02/2018, Publicado no DJE 07/03/2018)

Dispositivo

Com essas considerações, conheço do recurso e
NEGO-LHE PROVIMENTO.

Majoro os honorários para o percentual de 20% sobre o valor da condenação, nos termos do art. 85, § 2º do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/04/2023